Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700906-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA PATRICIA DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 63 GLEBA B DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada, DÉBORA PATRÍCIA DE SOUSA ARAÚJO, contra decisão prolatada nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0702057-34.2021.8.07.0004, ajuizada pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 63 GLEBA B DO NÚCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos seguintes termos: “Com efeito, a leitura dos autos evidencia que o imóvel a que se pretende a penhora trata-se, em verdade, de imóvel irregular em que há pendência de registro de escritura pública de propriedade. Contudo, é possível a penhora de direitos que o devedor exerce sobre bem imóvel, ainda que o registro de propriedade seja de titularidade da Terracap e/ou o imóvel se encontre em loteamento irregular. Nesse caso, a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de valor econômico, sendo, portanto, plenamente cabível incidir constrição judicial para garantir a solvibilidade da dívida exequenda, à luz do disciplinado no art. 835, XIII, do CPC. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DIREITOS PESSOAIS DOTADOS DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu a penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel público. 2. O fato de o imóvel estar localizado em "condomínio irregular" ou em área pública, em princípio, não impede a penhora dos direitos possessórios que incidem sobre ele, dada a sua notória expressão econômica. 3. Precedentes: ‘(...) a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular afigura-se possível, uma vez que a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas recairá sobre os direitos pessoais a ele relativos. Tais direitos, como se verifica dos negócios realizados de modo recorrente nesta Capital, são sujeitos à alienação, não sendo razoável impossibilitar a satisfação do crédito do Exequente com base na afirmação de que o bem em questão é impassível de alienação em hasta pública, já que existe a expressão econômica dos direitos a ele atinentes. Agravo de Instrumento provido’. (07068941820198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, PJe: 29/8/2019.) 3.1.’ (...) 1. Encontra-se consolidado, no âmbito do e. TJDFT, o entendimento que permite a penhora e alienação em hasta pública de direitos possessórios relativos a imóveis irregulares, dado o relevante valor econômico que possuem, sobretudo diante da realidade vivenciada no Distrito Federal, onde, recorrentemente, se negocia a posse de imóveis pertencentes a entes públicos, mediante cessão de direitos a particulares. 2. Revela-se possível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular, uma vez que a constrição não recai sobre o imóvel em si, mas apenas sobre os direitos pessoais a ele inerentes. 3. A venda em hasta pública não tem o condão de regularizar a propriedade da terra nua, que continua pertencendo àquele que a detém perante o registro imobiliário. Salienta-se apenas que os arrematantes devem estar cientes da referida situação do imóvel e que poderão perdê-lo caso o Poder Público invalide o ato de cessão de direitos. 4. Notoriamente reconhecido o valor econômico que se atribui aos direitos possessórios sobre o imóvel irregular objeto dos autos, afigura-se possível a repetição da hasta pública requerida pela parte Agravante, para que sejam penhorados os referidos direitos aquisitivos sobre o bem, como forma de saldar a dívida condominial dele decorrente. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada’. (07010583020208070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 6/5/2020.) 3.2. (...) 1. É assente na jurisprudência desta eg. Corte, assim, como, do col. STJ, ser possível a constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular, dada sua notória densidade econômica, tendo em vista que na sistemática processual vigente, prevalece a regra da penhorabilidade de todos os bens que compõem o patrimônio do devedor. Precedentes. 2. O pedido de penhora não reside sobre a propriedade imobiliária, titularizada pelo Poder Público, de sorte que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do CPC. De fato, trata-se de penhora de ‘outros direitos’ da parte executada, nos moldes do artigo 835, inciso XIII, consubstanciado no direito possessório ou aquisitivos que exerce sobre bem imóvel, de caráter pessoal e que, dotado de valor econômico, pode ser penhorado para a satisfação da dívida do seu titular. 3. Recurso provido" (07215233120188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/1/2020’.) 4. Recurso provido. (Acórdão 1313096, 07132092820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deferida a penhora de direitos por este Juízo inerentes ao imóvel indicado no ID 180466715 (decisão ID n. 184454996 e Termo ID n. 186006744) a parte executada apresentou impugnação ID n. 187512962 cuja resposta do exequente foi manifestada no ID n. 189097519. Quanto à impugnação, de partida, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré, por entender que os documentos juntados aos autos (contracheques e extratos bancários) não se mostraram aptos ao deferimento da medida. Lado outro, a leitura dos autos evidencia que a impugnação ID n. 187512962 não se ensejou reconhecimento de nenhum dos casos de impenhorabilidade previstos no art. 833 e incisos do CPC, pelo que, conheço da impugnação, contudo, no mérito A REJEITO, devendo ser mantida a penhora decisão ID n. 184454996 e Termo ID n. 186006744. Por fim, em relação a manifestação da executada quanto a penhora no rosto dos autos n. 0700231-02.2023.8.07.0004, faculto ao exequente manifestar-se a esse respeito, realizando pedido específico sobre o tema.” (ID 192808666). - g.n. Em suas razões, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o perecimento de seu direito. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil – CPC, e o regular processamento do feito. Narra que se encontra em estado grave de endividamento, conforme se constata no processo no 0700231-02.2023.8.07.0004. Argumenta que, embora seja funcionária pública com remuneração média líquida de R$ 7.000,00 (sete mil reais), seus gastos mensais e dívidas superam e muito sua renda mensal. Aduz que não raras vezes pega valores emprestados com familiares para tentar fechar o mês. Pondera que sua situação financeira, diante das despesas essenciais com moradia, alimentação, vestuário, saúde e lazer, não suporta o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência sem implicar a redução na capacidade do seu próprio sustento e de sua família (ID 58630967). Sem preparo, por ocasião do objeto do recurso. A medida liminar foi concedida (ID 58707200). Contrarrazões (ID 59657022). É o relatório. Decido. Consoante Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. Assim, a referida Súmula pode ser aplicada pelo relator com fundamento no artigo 932, incisos IV ou V, do CPC, para decidir de forma monocrática com base na observância da jurisprudência do tribunal. A controvérsia recursal consiste em verificar se a pessoa física, ora agravante, faz jus à gratuidade de justiça. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Já o artigo 99, § 3o, do CPC, estabelece que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se que o CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na CF (artigo 1o do CPC). A CF, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. Por oportuno, convém destacar os apontamentos da doutrina no sentido de que “não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que possa beneficiar-se da gratuidade da justiça. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários do processo. Mesmo que a pessoa tenha patrimônio suficiente, se estes bens não têm liquidez para adimplir com essas despesas, há direito à gratuidade.” (Novo código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 3. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017). À vista disso, embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira do requerente. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: “[...] 2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente. [...].” (AgInt no REsp no 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 7/12/2023); “[...] a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp no 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020); “[...] é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp no 1655357/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJE: 25/04/2017); “[...] 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). [...].” (REsp no 1741663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJE: 26/11/2018). De igual modo, este Tribunal entende que “não é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça, sendo primordial que seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF/1988. Dessa forma, se demonstrada à existência de patrimônio muito superior ao valor a ser recolhido a título de custas e depósito, o referido benefício deverá ser denegado”. (Informativo de Jurisprudência no 98). A propósito: “[...] 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preveem que a concessão do aludido benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. É atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. [...].” (07445429520208070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 28/4/2021). Lado outro, nos termos do § 2o do artigo 99 do CPC, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Todavia, diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade, conforme artigo 790, § 3o, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, o CPC não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (artigo 99, § 3o, CPC). Há Projeto de Lei no 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao artigo 98 do CPC, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei no 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL no 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber: (i) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; (ii) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; (iii) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; (iv) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; (v) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim (vi) ser representado em juízo pela Defensoria Pública. Não obstante, a adoção, pura e simples, do critério objetivo poderia resultar em situações de impedimento de acesso à justiça ao jurisdicionado. Tanto o é que o tema já está na mesa de debates do STJ, ao afetar ao julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1.178) a questão para “definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil”. O exame da jurisprudência da Corte Cidadã revela que os julgadores entendem ser “inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais” (EDcl no REsp no 1.803.554/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 12/5/2020; no mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp no 668.605/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 3/8/2020; e AgInt no AREsp no 1.187.010/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 29/6/2018). Desta forma, a hipossuficiência da pessoa natural deve ser apreciada tanto com lastro em critério objetivo como subjetivo, de forma a identificar a real situação econômica da parte postulante, com objetivo de se verificar se está enfrentando situação peculiar que afete sobremaneira a sua vida financeira e de sua família, na qual o pagamento das custas processuais impactaria em sua subsistência. No caso, não há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Verifica-se que a agravante aufere renda mensal bruta superior R$ 11.000,00 (onze mil reais) e líquida superior a R$ 3.000,00 (três mil) como professora de educação básica junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme contracheques dos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024 (ID 58630971, 58630972 e 58630973). Embora tenha havido um incremento na remuneração da agravante nos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, considerando verbas indenizatórias como terço de férias e décimo terceiro, tem-se que os valores extras sofreram descontos em conta corrente pelo banco referentes a empréstimos, de modo que a conta apresenta saldo praticamente zerado, conforme se infere dos extratos bancários de ID 58630974. Importante ressaltar que a remuneração percebida pela agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque, além das deduções legais e empréstimos consignados que consomem considerável quantitativo do montante percebido, não se pode olvidar que a parte possui gastos essenciais à sua subsistência e a de sua família, como moradia, alimentação, vestuário, saúde e lazer. Este Tribunal já deferiu o benefício pleiteado em casos semelhantes de comprometimento da renda com empréstimos bancários. Veja-se: “[...] 2. Em que pese a remuneração bruta da agravante, os demais documentos carreados aos autos demonstram a veracidade da hipossuficiência sustentada. Verifica-se que, atualmente, a agravante não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 3. A agravante aufere renda maior que a média percebida pelos demais trabalhadores do País, no entanto, os documentos colacionados aos autos demonstram que a capacidade econômica da agravante está severamente comprometida em razão de superendividamento. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (07459667020238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 22/3/2024); “[...] Comprovado que a renda do agravante está substancialmente comprometida com dívidas e despesas pessoais, aliado ao próprio objeto do processo - repactuação de dívidas por superendividamento - que reforça sua alegação de hipossuficiência econômica, a concessão do benefício pleiteado se mostra imprescindível para concretização do seu acesso à justiça. 2 - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484774120238070000, Relator: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 15/4/2024); “[...] 2. Ainda que os ganhos salariais sejam significativos, se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais, em razão do comprometimento da renda com empréstimos bancários, a gratuidade de justiça deve ser concedida, tendo como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. Caso sejam comprovados, no decorrer do feito principal, a inexistência ou o desaparecimento da alegada situação fática de miserabilidade processual do requerente/agravante, pode o juiz revogar de ofício a gratuidade judiciária deferida, pois se trata de decisão informada pela cláusula rebus sic stantibus. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07000629020248070000, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, PJE: 16/4/2024). De mais a mais, até o presente momento, o agravado não se desincumbiu do seu ônus de apresentar prova capaz de desconstituir a presunção de hipossuficiência da agravante. A simples alegação genérica de que a agravante não faz jus à gratuidade de justiça, pelo fato de que (i) a contratação de advogado particular pressupõe condição da parte de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios do presente processo, (ii) a existência de dívidas não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça e (iii) os valores cobrados a título de custas não representarão obstáculo ao acesso à justiça, não afasta a presunção de veracidade, no que diz respeito ao respectivo estado de pobreza, não sendo, pois, suficiente para fazer prova de que a agravante dispõe de recursos bastantes para prover seu sustento e de sua família e ainda assim arcar com as custas de um processo. Destarte, meras presunções apresentadas nas contrarrazões do presente recurso não podem prevalecer. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da CF. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Des.a Gislene Pinheiro, DJE: 4/7/2017), elementos estes, inexistentes no caso concreto. É importante observar, igualmente, que a assistência da agravante por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 4o, do CPC. Nesse sentido está posta a jurisprudência desta Corte: “[...] 3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 4o dispõe expressamente que ‘a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça’. 4. Em tais circunstâncias deve prevalecer a presunção de pobreza decorrente da declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07124783220208070000, Relator(a): Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 26/8/2020). Nessa ordem de ideias, preenchidos os pressupostos legais para a concessão do benefício vindicado, a agravante faz jus à gratuidade de justiça, pelo que a decisão agravada deve ser reformada. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Nos termos da Súmula no 568 do STJ e do artigo 932, inciso V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso para, confirmada a medida liminar, reformar a decisão agravada a fim de conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2024 17:42:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador